Tribunal: STF
Processo: Rcl 52186
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Valdeice Teixeira Ramos alega ter o Relator do AIRR n. 649-60.2019.5.17.0014, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, violado a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO, que determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema 1.046).



    Narra ter aquela autoridade judiciária determinado a suspensão, com base no Tema 1.046, de ação trabalhista em que se discute o direito ao recebimento de horas extras decorrentes de turnos ininterruptos de revezamento.



    Sustenta indevida a incidência, ao caso, da ordem de sobrestamento exarada no âmbito do Tema 1.046, em função da natureza constitucional do direito trabalhista controvertido.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada com a consequente determinação de prosseguimento do feito de origem.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas. Isso porque a ordem de sobrestamento proferida em paradigma de repercussão geral não equivale a uma determinação genérica de prosseguimento forçado de todos os demais feitos que não guardem estrita aderência aos termos em que formulado o comando emanado deste Tribunal Superior.



    Dito de outro modo, a ordem de suspensão nacional apenas impõe aos órgãos do Poder Judiciário a obrigação positiva de sobrestar determinados processos que guardem identidade com o tema debatido no paradigma de repercussão geral; mas dela não se extrai qualquer obrigação negativa, consistente na proibição de suspender ações que não guardem pertinência temática com o recurso extraordinário paradigma.



    Esse entendimento tem o apoio da jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, da qual extraio os seguintes julgamentos:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.



    2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.



    (Rcl 39.105-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 10 de fevereiro de 2021)



    […] Como já demonstrado na decisão agravada, na espécie, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas na legislação de regência, porquanto o tribunal reclamado apenas sobrestou o processo baseado em precedente desta Corte, cuja matéria teve repercussão geral reconhecida. Não se configurou, portanto, a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    (Rcl 36.971-AgR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 06 de novembro de 2019)



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator